Tribunal: TJPA
Processo: 0801776-82.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801776-82.2021.8.14.0201

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801776-82.2021.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS ROCHA

DEFENSORIA PÚBLICA: MILENE MORAES MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TESE REJEITADA.
NÃO COMPORTA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06, IMPUTADO AO APELANTE, QUANDO, PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, DEMONSTRADO QUE ADOTOU CONDUTA DE ENFRENTAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. NÃO HÁ QUE SE COGITAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SOBRETUDO EM RAZÃO DA COMPROVADA CIÊNCIA DO APELANTE ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR, DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PRÓPRIA CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO.

2.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO ACOLHIMENTO.
AO DOSAR A PENA O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE EM 03 MESES DE DETENÇÃO, (MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTES DA ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 14.994/24), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE PELO FATO DE SER O AGENTE MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PORÉM NÃO A APLICOU EM RAZÃO DA PENA JÁ ESTAR NO MÍNIMO LEGAL, CONFORME SÚMULA 231 DO STJ. ASSIM, IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA MAIORIDADE (70 ANOS) NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, O QUE, COMO VISTO, NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção, no regime Aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAULO SERGIO DOS SANTOS ROCHA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(ID nº 22776506) que condenou igualmente o apelante à pena de
03 (três) meses de detenção, no regime Aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal
.

Narrou à denúncia
(fls. 42/44, ID nº 22776454), no dia 03/11/2019, por volta das 10h, no bairro Paracuri, Icoaraci – Belém/PA, o denunciado descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua ex-companheira RITA FERREIRA PANTOJA.

Segundo investigações, embora tendo ciência das Medidas Protetivas de urgência deferias no Processo nº 000254480.2017.8.14.0201, continua perturbando e ameaçando a vítima. O denunciado, sob efeito de bebida alcoólica, foi até a residência da vítima e começou a proferir palavras de baixo calão, mostrando total desrespeito para com as decisões do Poder Judiciário. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
(fls. 139/143, ID nº 22776521), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência probatória,
subsidiariamente, pela
redução da pena aquém do mínimo legal
, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões
(fls. 145/148, ID nº 22776523), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 151/155, ID nº 23731290), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se a sentença vesgastada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa sustenta, em suma, que a fragilidade do arcabouço probatório representa um óbice a condenação, devendo prevalecer,
in casu
, a absolvição do apelante em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, bem como pela petição que informam as medidas protetivas aplicadas nos autos do processo 0002544-80.2017.8.14.0201, deferidas por meio de decisão interlocutória no dia 03/05/2017 (ID nº 29778530. O réu teve ciência das medidas no dia 06/01/2020, conforme documento ID nº 29778532.

A autoria delitiva restou comprovada pela prova oral colhida no bojo da instrução processual.

Em seu depoimento, a vítima RITA FERREIRA PANTOJA, declarou em juízo
que teve um relacionamento de 25 anos com o acusado; que após o término ele casou-se e foi embora; que após um tempo ele voltou e pediu abrigo, pelo que ela aceitou; que ele bebia, usava drogas e ficava agressivo e lhe xingava; que ele lhe ameaçava de morte; que ele só não lhe agrediu porque a filha impedia; que resolveu pedir medida protetiva; que ele foi retirado do imóvel em cumprimento da medida protetiva; que posteriormente ele retornou, alcoolizado, dizendo que ‘a maria da penha tinha acabado e tudo estava resolvido’; que novamente a xingou chamando de ‘vagabunda’; que o acusado é alcoólatra; que ele morava de favor com ela, comia às suas custas e ainda lhe chamava de ‘otária’; que procurou a delegacia para registrar o ocorrido; que o acusado é abusado, pois diz ‘para mim a Maria da Penha acabou!’, quando se refere as medidas protetivas; que por isso ela prefere que sejam mantidas as medidas protetivas.

Em seu interrogatório, o acusado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS ROCHA alegou em juízo,
que tomou conhecimento da medida protetiva; que foi orientado pela delegada e pelo defensor público para não se aproximar da vítima; que havia partilha de bens pendente; que foi até a casa da vítima com a polícia para pegar suas coisas; que posteriormente voltou para pegar um material e uma rede para dormir; que foi sozinho, mas com ‘autorização da polícia’; que a vítima não quis lhe entregar nada; que não xingou nem ameaçou a vítima; que não vê a vítima há bastante tempo; que após o ocorrido chegou a morar no Rio de Janeiro; que atualmente reside no interior de Macapá.

Os elementos de convicção da ação penal apontam que o apelante, ciente da decisão judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência em seu desfavor, tornando inviável a solução absolutória da imputação.

Assim, demonstrado que o acusado adotou conduta de enfrentamento de decisão judicial, resta procedente a acusação.

Nesse sentido:

(...) Restando comprovadas a materialidade e autoria da prática delitiva do art.
24-A
da Lei n.
11.340
/2006, não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, sobretudo em razão da comprovada ciência do ora apelante acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, acrescidos das demais provas juntadas aos autos. 2. Em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui significativa relevância probatória. Precedentes. (...)."
(Apelação Criminal n.
5300430-67.2021.8.09.0117
, DJE de 13/11/23).

(...) Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e os demais crimes correlatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, sobretudo em razão do depoimento da vítima e do conjunto probatório dos autos. (...)."
(
Apelação Criminal n. 5191566-84.2023.8.09.0174
, DJE de 25/10/23).

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI 11.340/06) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS.
Restando sobejamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00316368820218130105, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/02/2024).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

2.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

In casu,
o magistrado na sentença reconheceu a atenuante pelo fato do acusado ser maior de 70 anos na prolação da sentença, somente não a aplicou, porque a pena já estava no mínimo legal (03 meses de detenção – antes da alteração da Lei nº 14.994/24), conforme entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...)
redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção, no regime Aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 anos, conforme artigo 77 do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 18/12/2024